Tribunal: TJSP
Processo: 2232887-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Multas punitivas isoladas. Análise casuística. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Penalidade que ultrapassa sobremaneira o montante principal. Adequação necessária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232887-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante FREITAS &
LABEGALINI LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232887-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 8032
Agravo de Instrumento no: 2232887-24.2020.8.26.0000
Agravante: Freitas & Labegalini Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Guararapes
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Multas punitivas isoladas. Análise casuística.
Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Penalidade que ultrapassa sobremaneira o montante principal.
Adequação necessária. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de
execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para
limitar os juros à taxa Selic.
Agrava o excipiente. Requer que as multas impostas sejam
readequadas. Afirma que a constante no item 1.2 do AIIM no 4051364, calculada sobre o
valor das operações, deve se limitar a 100 UFESPs (apuradas em 2012/2013), nos moldes
do art. 85, §6o, da Lei no 6.374/89. Já quanto ao item 2 do mesmo AIIM, a multa deve ser
limitada a 100% do valor do tributo, devido. Subsidiariamente, requer que seja afastada a
sua condenação em honorários advocatícios.
O efeito recursal foi deferido.
Contraminuta apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A partir do julgamento da ADI 551/RJ ficou definido que a multa
tributária não poderia ser superior ao valor do tributo, nos seguintes termos: “as multas são
acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal”. Esse argumento já
havia sido utilizado no RE 78.291/SP, decorrendo do art. 920 do CC/1916, atual art. 412
do Código Civil: “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232887-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obrigação principal.”.
Tal entendimento é restrito a hipóteses em que a multa aplicada é
proveniente do descumprimento da obrigação de pagar um tributo determinado.
Entretanto, há comportamentos positivos ou negativos que, embora
não levem ao pagamento de nenhum valor a título de tributo, não são menos reprováveis
por si, tais como: ocultação de talão de notas fiscais, duplicação de notas fiscais, remessas
a terceiro não identificado, enfim todos os comportamentos que o legislador identificar que
busquem impedir o poder de polícia da administração podem e devem ser apenados. Estes
comportamentos ilícitos geram a aplicação das “multas isoladas”. É o que se verifica no
caso concreto.
Necessária, portanto, a análise casuística das multas punitivas
isoladas, eis que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a imposição de
penalidade que ultrapassa sobremaneira o montante do principal.
O entendimento se aplica ao caso dos autos, vez que a multa
constante no item 1.2 do AIIM deve se limitar ao valor das operações que, em tese, seriam
devidas (ressalte-se que se trata de hipótese de isenção, mas é possível calcular o valor do
tributo que deveria ser pago caso inaplicável a benesse). A determinação diverge do pleito
da agravante, daí o parcial provimento.
As alegações fazendárias são genéricas e incapazes de infirmar a
conclusão adotada, vez que o ente público se limita a afirmar que houve observância à
literalidade da lei.
Já quanto ao item 2 do AIIM, se aplica o entendimento do C. STF,
devendo a multa ser limitada a 100% do valor do imposto devido que, aparentemente, já
foi pago (AgRg no AgIn 851.038/SC, 1a Turma, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em
10.2.2015).
Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Insurgência contra decisão que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade para determinar à FESP que
reduza o valor de cada penalidade para 100% do valor do
tributo
Multa aplicada em 30% sobre o valor da
operação, nos termos do art. 85, IV, "b", da Lei no
6.374/89, montante que resulta em valor superior a 100%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232887-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do valor do imposto devido - Entendimento consolidado
pelo C. STF, no sentido de que são confiscatórias as
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo
devido - Análise casuística da proporcionalidade e
razoabilidade das multas punitivas isoladas, aplicadas em
razão do descumprimento de obrigação tributária
acessória - Redução que se afigura de rigor, de modo a
evitar o caráter confiscatório. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3003861-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima
Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
Os honorários passam a ser: arcará a FESP com os honorários
advocatícios em favor do patrono da excipiente, que fixo em 15% sobre a diferença entre o
valor originalmente executado e o aqui determinado. Arcará a excipiente com honorários
em favor do patrono da FESP que fixo em 15% sobre a diferença entre o valor impugnado
e o ora determinado. Anoto que os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, já foram considerados.
Cada parte arcará com as custas que adiantou.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR